Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INTERVENÇÃO COM INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. GASTROPLASTIA REDUTORA. IMC MAIOR QUE 40 KG/M2. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA OBSERVADAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
2. O estabelecimento de um período de carência em contrato de plano de saúde é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei no 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais.
3. O enunciado de Súmula no 597 do STJ estabelece que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
4. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura das despesas nos casos de emergência ou de urgência se presente idônea recomendação médica a justificar a necessidade de imediata intervenção com internação.
5. Demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso quando a recusa da operadora de saúde tem o condão de acarretar graves consequências à integridade física e psíquica da parte autora, que necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde.
6. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada, o que se encontra evidenciado na estipulação de multa diária (astreintes) no valor de R$3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que a parte agravada autorize a cirurgia de gastroplastia redutora na agravante, sob pena de multa diária (astreintes).